Tribunal: STF
Processo: RE 87784
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
Execução. Documento particular assinado pelo devedor e
subscrito por duas testemunhas, do qual consta a obrigação de entregar
coisa fungível. Título executivo extrajudicial. Inadmissibilidade de
anular-se a execução por falta de prévio processo de conhecimento.
          Recurso extraordinário conhecido e provido para repelir a nulidade.